Tribunal: TCU
Processo: 001.665/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.665/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Celso da Cunha (CPF XXX.060.806-XX); Jose Pimenta dos Reis (CPF XXX.292.696-XX); Marcus Vinicius Kopke de Magalhaes Cordeiro (CPF XXX.931.021-XX); Marley Duarte Costa (CPF XXX.549.016-XX) e Pedro Miguel da Silva (CPF XXX.514.356-XX). 1.3. Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.